Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO À DISPOSIÇÃO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de urgência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, por meio da qual se pretende a imposição de restrições à alienação de veículo e imóvel registrados em nome de uma das partes, sob a alegação de contribuição financeira substancial na aquisição dos bens e risco de dissipação patrimonial durante o curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento de medidas cautelares destinadas a impedir a alienação ou oneração dos bens objeto da controvérsia patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A probabilidade do direito se evidencia em cognição sumária diante de documentos que indicam contribuição financeira significativa para aquisição dos bens, compatível com a Súmula 377 do STF.
5. O perigo de dano decorre da titularidade exclusiva dos bens por uma das partes e do risco concreto de alienação a terceiros durante o processo.
6. As medidas pretendidas possuem natureza cautelar e buscam apenas preservar a utilidade do provimento final, sem alterar a titularidade ou posse dos bens, mostrando-se adequadas e proporcionais para assegurar a integridade patrimonial até o julgamento definitivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0724258-66.2020.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 17.12.2020.